Tribunal: STF
Processo: RHC 243469
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabio Pereira da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . INSIGNIFICÂNCIA. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE PERMITA SUPERAR O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA N. 599 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que o dano ao patrimônio público extrapola os prejuízos situados na esfera meramente econômica, o que impede a aplicação do princípio da insignificância, conforme a Súmula n. 599/STJ.



    2. Agravo Regimental desprovido.



    (HC 892.860 AgR, ministro Joel Ilan Paciornik) 



    Pretende, em síntese, “determinar o imediato trancamento da ação penal, com o restabelecimento da sentença que rejeitou a denúncia, uma vez que preenchidos os requisitos ao reconhecimento da atipicidade material da conduta”. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de trancamento de ação penal pela aplicação do princípio da insignificância ao crime de dano qualificado (contra patrimônio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos). 1. Não incide o princípio da insignificância em sede de crime de dano contra o patrimônio público, mormente quando o valor do prejuízo (R$ 1.035,02) não se mostra irrisório, pois correspondente a 85% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 1.212,00 em 2022). 2. Pelo desprovimento do RHC.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, conforme descrito no relatório da sentença:



    Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em face de FABIO PEREIRA DA SILVA, qualificado(s) nos autos, imputando-lhe(s) a eventual prática do delito tipificado no(s) artigo(s) 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. 



    Segundo o MPF, FABIO PEREIRA DA SILVA, no dia 28/01/2022, nas proximidades da rua Gomes Cardim, nº 163, Brás, São Paulo/SP, de forma livre e consciente, agindo com animus nocendi, destruiu, inutilizou e deteriorou vidro do parabrisa do veículo Fiat/Ducato, placas CFY-2193, pertencente à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ID 241013297 - Pág. 3-12, 18). 



    Narra a peça acusatória que FABIO não negou os fatos e mostrou-se arrependido, dizendo que o carro dos Correios passou com certa velocidade na água parada na via, molhando-o, fato esse que motivou sua ação (ID 241013297 - Pág. 3-4). 



    sua vez, o condutor do veículo funcionário da empresa pública, afirmou que estava retornando para o centro de distribuição dos Correios, que fica na Rua Gomes Cardim, 163, Brás, São Paulo; que havia acabado de chover forte; que passou por uns buracos; que, quando estacionou o carro dos Correios, entrou um homem, reclamando de que havia sido molhado; que pediu desculpas; que, logo após, entrou outro homem, depois identificado como FABIO PEREIRA DA SILVA, com uma pedra na mão, e jogo no vidro do carro dos Correios; que FÁBIO tentou se evadir do local, sendo detido e que não teve qualquer intenção de molhar qualquer pessoa (241013297 - Pág. 5).



    Nesse viés, cumpre salientar que a viabilidade do trancamento da ação penal mediante habeas corpus é limitada às hipóteses de evidente atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou de ausência de justa causa. A título de exemplo, destaco o decidido no HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; no HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e no HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso, de cuja ementa extraio o trecho a seguir:



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    O Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Assim, tal princípio, se presentes esses quatro vetores, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Não se desconhece que, em regra é inaplicável o princípio da insignificância em casos de dano qualificado, contudo pela relevância de seus argumentos convém transcrever os seguintes trechos do HC 194.402, de relatoria da ministra Cármen Lúcia:



    13. Conquanto se tenha, necessariamente, de considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade quando são atingidos direitos coletivos ou transindividuais, assentada a premissa de possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes que atingem bens públicos, como o dano qualificado previsto no inc. III do art. 163 do Código Penal, de se aferir se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade formal no quadro agora apreciado.



    Como realçado, há decisões contemplando situações nas quais este Supremo Tribunal reconheceu a incidência do princípio da insignificância em relação a crimes ambientais, por exemplo, que tutelam direitos difusos e de caráter transgeracional. Há de ser aplicada a mesma lógica aos crimes que tutelam a integridade de bens públicos, por força dos princípios da isonomia e da segurança jurídica. (grifei)



    Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante, conforme bem exposto pelo juiz na origem (eDoc 9, fls. 2), que não recebeu a denúncia, por incidência do princípio da insignificância:



    Não se desconhece o teor da súmula 599 do STJ, no sentido de que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, contudo, as peculiaridades do caso concreto, quais sejam, ´réu primário, arrependimento posterior, ausência de periculosidade, ausência de expressividade do prejuízo, justificam a mitigação da referida súmula, haja vista que a intervenção estatal seria demasiadamente onerosa diante da inexpressiva lesão jurídica provocada. Onerosa em diversos sentidos, inclusive o financeiro, já que se movimentam Poder Judiciário, Ministério Público, Autoridade Policial, Defensoria Pública ou Advocacia. Não se trata aqui de não dar a devida importância ao Direito Penal, ou à Segurança Pblica, mas sim de valorizá-los, uma vez que se libera tempo de todos os servidores e agentes públicos envolvidos, para que maiores prejuízos a inúmeros bens jurídicos possam ganhar a devida atenção. Ademais, há outras possibilidades jurídicas de reparação do dano. (grifei)



    Reconheço, dessa forma, que, embora se trate de reação impulsiva e reprovável, não houve, na espécie, considerável ofensa ao bem jurídico tutelado bem como periculosidade social bastante para justificar a intervenção Estatal no campo penal, trata-se ainda de réu primário, e existente arrependimento posterior. Finalmente, o valor dos bens, embora superior a 10% do salário mínimo vigente à época, pode ser reparado por outros meios.



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos em que este Supremo Tribunal Federal também concluiu pela possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância em casos de dano qualificado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM PARA ABSOLVER O PACIENTE.



    1. O recurso ordinário busca desconstituir condenação criminal transitada em julgado. Desse modo, por funcionar como sucedâneo de revisão criminal, não merece conhecimento. Precedentes.



    2. Existência, na hipótese, de ilegalidade flagrante a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. O Direito Penal, regido pelo princípio da intervenção mínima, deve ocupar-se da proteção dos bens jurídicos mais valorosos e necessários à vida em sociedade, intervindo somente quando os demais ramos do direito não forem capazes de fazê-lo. É utilizado, portanto, como ultima ratio.



    4. A aplicação do princípio da insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social.



    5. Na espécie, o recorrente incorreu no tipo previsto no art. 163, parágrafo único, III, do CP, ao causar avaria na estrutura externa de aparelho televisivo antigo, da marca Semp Toshiba, Lumia Line 29', pertencente à autarquia federal. A conduta foi motivada por sua irresignação com o cancelamento de sua consulta médica, previamente agendada para tratar o diagnóstico de epilepsia, após ter aguardado o atendimento por 4 horas. Apesar da reação impulsiva e reprovável, não houve significativa ofensa ao bem jurídico tutelado e periculosidade social suficiente para justificar a proteção do Estado na seara penal.



    6. Em que pese a subsunção da conduta ao tipo, presentes os vetores que orientam a aplicação do princípio da insignificância, a atipicidade material deve ser reconhecida.



    7. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido, com a concessão da ordem, de ofício, para absolver o paciente ante a atipicidade material da conduta imputada.



    (RHC 190.315, ministra Edson Fachin – grifei)



    Habeas corpus. Direito Penal e Constitucional. Crime do art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (dano qualificado). Impetração dirigida contra ato singular proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Princípio da insignificância. Dano avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) reparado no dia seguinte ao fato. Viabilidade. Reconhecida atipicidade material da conduta. Precedentes. Concessão da ordem de ofício.



    1. Conforme já assentado pela Corte, há de se analisar com amplo espectro a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta ' como decorrência do princípio da insignificância ' tendo em conta os contornos do caso concreto.



    2. Paciente condenado às penas de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção pela prática do crime descrito no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, por haver danificado um totem de álcool gel confeccionado em papelão, um banner de informações e uma vidraça na unidade de saúde municipal, prejuízo avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e reparado no dia seguinte.



    3. O Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC nº 186.374/SP-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/10/20).



    4. Ordem concedida de ofício para absolver o paciente do crime de dano qualificado.



    (HC 216.366, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso ordinário para, em razão da ausência de tipicidade material da conduta que foi imputada ao paciente, reestabelecer a sentença que rejeitou a denúncia. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente